Tribunal: TJDFT
Processo: 0729980-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729980-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO FRANCISCO DE LEMOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMERICO FRANCISCO DE LEMOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 202939057), que, nos autos da execução de título extrajudicial movido em seu desfavor pelo BANCO BRADESCO SA, rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD, por reputar não comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, nos moldes previstos nos arts. 833, IV e 854, § 3o, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). O Juízo de origem fundamentou seu entendimento, em apertada síntese, no seguinte raciocínio: “No caso, verifico que os extratos bancários acostados aos autos demonstram que o executado recebe diversos valores em sua conta por meio da operação de transferência via PIX. Assim, não há que se falar em constrição de verba de aposentadoria.” A agravante recorre da aludida decisão, alegando violação de direito, no caso vertente, pela constrição ocorrida na origem sobre valores reputados impenhoráveis, pois “(...) a conta BENEFÍCIO DO AGRAVANTE (BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 1591, CONTA APOSENDADORIA 59969-9), que é CONTA APOSENTADORIA UTILIZADA TÃO SOMENTE PARA O RECEBIMENTO DE SEU BENEFÍCIO, motivo pelo qual não se pode manter a indevida penhora.” Aduz ainda que “(...) no dia 05/06/2024 o agravante AMÉRICO FRANCISCO DE MELO RECEBERA SEU BENEFÍCIO DO INSS NO IMPORTE DE R$ 4.474,65 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), EXTRATO DE PAGAMENTO DO INSS E EXTRATO BANCÁRIO. Fato que, NO MESMO DIA (05/06/2024), A CONTA SALÁRIO DO AGRAVANTE SUSO COMENTADO FORA BLOQUEADA VIA SISBAJUD, TENDO HAVIA A EFETIVA PENHORA NO IMPORTE DE R$ 4.263,42 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), OU SEJA, O VALOR INTEGRAL DE SUA APOSENTDAORIA, E NÃO DEPÓSITOS OUTROS, consoante extrato bancário do subscritor e holerite do INSS.” Defende que os valores penhorados são originários de proventos de aposentadoria, portanto, absolutamente impenhoráveis, na forma da lei. Com base neste raciocínio, afirma que “(...) houve a penhora indevida na conta salário do segundo executado sendo que o importe de R$ 4.263,42, É INTEGRALMENTE O VALOR RECEBIDO DE SUA APOSENTADORIA”. Diante desses argumentos acima sintetizados, postula pela concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, requer o provimento desta pretensão recursal, a fim de que haja a integral reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, declarando indevido o bloqueio judicial de proventos de aposentadoria da recorrente, com a restituição do valor constrito. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 61794025 e 61794026), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, sobretudo no que toca à probabilidade do direito alegado, eis que, aparentemente, agiu com acerto o Juízo a quo ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o feito executivo, culminando na determinação de bloqueio eletrônico em ativos financeiros depositados em instituições bancárias em nome do agravante, com o viso de garantir o pagamento do crédito perseguido há tempos pelo agravado. A penhora on line foi parcialmente exitosa, bloqueando a quantia R$ 4.292,75 (quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) do agravante - ID 199372457. Frise-se, por oportuno, que tal valor não é suficiente para quitar a dívida perseguida. Quanto à alegação de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, as provas colacionadas aos autos de origem e a este agravo de instrumento há diversas movimentações na conta (créditos via PIX) que fazem definhar a tese de defesa sustentada pelo recorrente (v.g., ID 61794053 - PIX no dia 17/04; ID 199804152 - PIX no dia 130/03; ID 199804151 - PIX no dia 27/05; etc. Não se pode olvidar que é da agravante o ônus de provar os fatos por ela alegados, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, I, ambos do CPC. Como não se desincumbiu a contento de tal encargo, deve arcar com as consequências de sua desídia processual. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO EM DEMONSTRAR IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 854, §3o, I, deste Código, é ônus do executado " comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. Acerca da penhora de valores de conta bancária de condomínio, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a referida penhora não pode inviabilizar o funcionamento do condomínio e o pagamento de seus funcionários. 3. No caso concreto, o Agravante alega que os valores penhorados via SISBAJUD são destinados ao pagamento de despesas do condomínio e à sua manutenção, todavia, não logrou êxito em comprovar suas alegações. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1882404, 07200223220248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DESEMPENHO INSUFICIENTE. 1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Já o inciso X do mesmo dispositivo prevê que "são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu; 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1854868, 07410231020238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Dessarte, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado, obstando assim o deferimento da medida liminar pleiteada pelo recorrente. Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator